Tribunal: TJSP
Processo: 1024804-80.2015.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compra e venda de imóvel. V. Acórdão deu provimento ao recurso dos autores determinando que a requerida devolvesse todo o valor pago a título de sinal, com a incidência de juros desde a propositura da demanda. Irresignação da requerida. Acolhimento em parte. Subsunção do caso concreto à tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compra e venda de imóvel. V. Acórdão deu provimento ao recurso dos autores determinando que a requerida devolvesse todo o valor pago a título de sinal, com a incidência de juros desde a propositura da demanda. Irresignação da requerida. Acolhimento em parte. Subsunção do caso concreto à tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.599.511/SP. Direito dos consumidores à informação clara e adequada. Neste ponto, verifica-se a mera irresignação da embargante em relação às teses adotadas pela Turma Julgadora para acolher o recurso dos autores. Entretanto, a incidência dos juros deve ocorrer a partir da citação, o que necessita ser corrigido no Acórdão, contudo sem alterar em nada o remanescente do mérito do julgado. Tema 1002 do STJ.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS